Tribunal: TJSP
Processo: 1000720-77.2022.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NULIDADE DO CONTRATO OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO MORAL Cobrança de débitos prescritos Inserção do nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME - Procedência parcial Recurso da autora visando a condenação da ré no dano moral - Apontamento que não gera acesso público, nem retrata cobrança, mas tentativa de

Ementa:

APELAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO NULIDADE DO CONTRATO OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO MORAL Cobrança de débitos prescritos Inserção do nome da autora na plataforma SERASA LIMPA NOME - Procedência parcial Recurso da autora visando a condenação da ré no dano moral - Apontamento que não gera acesso público, nem retrata cobrança, mas tentativa de obter composição entre devedor e credor de modo a passar constar que a dívida foi quitada Dano moral não caracterizado Verba indevida Sentença mantida Majoração da verba honorária devida ao patrono da ré, de R$ 800,00 para R$ 850,00, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade de justiça - Recurso da autora desprovido.